Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716295-41.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por EDUARDO QUEIROZ ALVES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Alega, ainda, ser desnecessário o reexame do acervo fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos para que as publicações referentes a ambas as partes sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455 e Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17311094. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018